Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741726-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEREIRA SANTOS FERNANDES, VANIA DRAZDAUSKAS SILVA, GREGORY LUCAS COTRIM DIOSES, ELOIZA PEREIRA CARDOSO LEITE DE SOUSA, IVANETE DE SOUSA PASSOS, ADELVANIA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Intime-se o agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste especificamente sobre a assertiva de que os livros de prestação de contas relativo ao ano de 2025 estão em sua posse, embora seja documento da Associação de Lojistas, Empreendedores e Usuários do Shopping Popular de Brasília, mas não um documento popular, a fim de subsidiar o julgamento do presente recurso, feita pelos agravantes em ID 78264205. Decorrido o prazo assinado, com ou sem manifestação, intimem-se os agravantes , a fim de esclarecer a respeito do pagamento dos salários dos funcionários no mês de outubro, considerando o informado a respeito de pedido de acesso ao banco em que é mantida a conta da ALEOSHOPB, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator